Tribunal: TJMT
Processo: 1009133-95.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009133-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VANILSON VILMAR DE JESUS FERREIRA - CPF: 057.472.221-12 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA. INCLUSÃO NO CÁLCULO DE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo agravante contra decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo de pena, com a finalidade de computar o período de prisão preventiva para fins de progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o período de prisão preventiva deve ser computado novamente para fins de progressão de regime, considerando que já foi abatido do total da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de primeiro grau corretamente considerou que o período de prisão preventiva do agravante já foi devidamente descontado da pena total para fins de detração penal, conforme o artigo 42 do Código Penal.

4. A interpretação predominante nos tribunais é no sentido de que a detração deve ser aplicada antes do cálculo para progressão de regime, e não após.

5. Decisão alinhada com os entendimentos jurisprudenciais mais recentes, que garantem a correta aplicação da detração penal conforme estabelecido pela lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O período de prisão preventiva já computado para fins de detração penal não deve ser novamente incluído no cálculo de progressão de regime.

A detração penal deve ser aplicada antes do cálculo da progressão de regime, conforme previsão do artigo 42 do Código Penal.

Dispositivo relevante citado: Código Penal, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, HC nº 10000204752422000, julgado em 10/08/2020; TJRO, Agravo em Execução Penal nº 00030586120198220000, julgado em 29/08/2019.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de agravo
em execução interposto em favor de VANILSON VILMAR DE JESUS FERREIRA, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT,
que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena formulado pela defesa
, que tinha como finalidade contabilizar como detração a prisão provisória, para obtenção da progressão de regime.

Em suas razões, a defesa sustenta que o agravante apresentou um pedido de detração, visando que os períodos de prisão provisória fossem computados e considerados na progressão de seu regime atual, sendo indeferido, com a justificativa de que o período em questão já havia sido contabilizado na pena total.

Assim, requer a reforma da decisão para que o período da prisão preventiva seja considerado na progressão de regime atual. (pag. 822/824-PDF).

Nas contrarrazões do Ministério Público (pág. 873/875-PDF), pugna-se pelo desprovimento do recurso para manter a decisão agravada.

Por ocasião do juízo de retratação o juízo de primeiro grau manteve a decisão nos termos em que fora prolatada (pág. 918/919-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, da lavra da eminente Dra. SILVANA CORREA VIANNA, manifesta-se pelo
des
provimento
do recurso (pag. 954/958-PDF)

É o relatório

VOTO

Ressai dos autos que o agravante é importante destacar que o sentenciado possui quatro condenações criminais, referentes aos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022. Em 2021, teve início a execução penal com a unificação dessas condenações somente em 2022.

A defesa do agravante postulou pela retificação do cálculo de pena para que o período de prisão temporária, correspondente a 2 anos, 9 meses e 17 dias, fosse computado para efeitos de progressão no regime prisional.

O juízo das execuções penais, após analisar os documentos juntados nos autos da Execução Penal,
indeferiu o pedido de cômputo do período em que o agravante permaneceu preso preventivamente
, ao argumento de que
“o período de prisão temporária do reeducando, conforme aba eventos estão sendo computados para fins de progressão regimental como detração penal. Assim, o cálculo de pena já considera o período de prisão cautelar de detração para fins de progressão regimental, está de acordo com a LEP, visa garantir os direitos do apenado e está em consonância com o entendimento jurisprudencial mais atualizado. Desta feita, indefiro o pedido formulado.”
(pag. 819-PDF).

No caso dos autos, consta que o agravante possui sete condenações com trânsito em julgado, totalizando pena de 16 anos, 11 meses e 13 dias (pag. 701-PDF).

Consta ainda que o período de prisão preventiva cumprido pelo agravante foi devidamente considerado para fins de detração penal, ou seja, foi abatido do total da pena imposta (pag. 701-PDF).

A decisão impugnada está em consonância com a interpretação predominante nos tribunais, uma vez que o juiz de primeiro grau agiu corretamente ao considerar que o período de prisão preventiva do reeducando, já foram computados para fins de progressão de regime como detração penal, ou seja, declarou no decisum que
“o cálculo de pena já considera o período de prisão cautelar de detração...”

Assim, o tempo de prisão provisória do agravante foi adequadamente descontado do total da pena, em conformidade com o artigo 42 do Código Penal, respeitando os princípios da detração penal.

Assim, não há qualquer ofensa aos direitos do agravante, uma vez que o período de prisão preventiva foi devidamente considerado para fins de detração penal, e a decisão impugnada está plenamente alinhada com o ordenamento jurídico.

Nesses sentido, destaco os seguintes julgados:

“O período de prisão provisória deve ser computado como detração sobre a pena unificada, e antes do cálculo para progressão de regime (fração), e não como pretende o impetrante, que a detração seja realizada após o cálculo da progressão de regime (fração), sobre a pena unificada.
(TJ-MG - HC: 10000204752422000 MG, Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 10/08/0020, Data de Publicação: 14/08/2020)

“Cômputo do período de prisão provisória. Desconto do total da pena. A detração deve ser substituída do total da pena privativa de liberdade, conforme estatui o art.42 do código penal e não abatida do total da projeção para a progressão de regime.
(TJRO – Agravo em Execução Pena EP 00030586120198220000 RO 0003058.61.2019.822.0000 (TJRO) – DJ: 29/08/2019).

Posto isto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Execução interposto pelo agravante, mantendo a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025